Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRÉDITO INTEGRALMENTE QUITADO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O pagamento integral do tributo, ainda que após o oferecimento da denúncia, extingue a punibilidade dos crimes praticados contra a ordem tributária. Precentes do STJ.
2. Ordem concedida.